Tribunal: TJDFT
Processo: 0754931-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754931-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, LUCAS SOUZA DO NASCIMENTO PACIENTE: ISMAEL DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por NAYARA FIRMES CAIXETA e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 44.074, em favor de ISMAEL DE SOUZA SILVA, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 121, §2o, Incisos I e IV, c/c art. 14, Inciso II (tentativa), por duas vezes, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal de Júri de Brasília/DF, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente e decretou a prisão preventiva (ID 79415594 - Pág. 2/5). Alegam os impetrantes que há manifesta ilegalidade na persecução penal, pois inexistem indícios mínimos de autoria capazes de justificar o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva. Argumenta que o paciente estava recolhido em estabelecimento prisional na data dos fatos, conforme prontuário oficial da SEAP/DF e relatórios da 8a Delegacia de Polícia, circunstância que torna impossível sua participação no crime imputado. Ressalta que, mesmo após anos de investigação, a autoridade policial não logrou êxito em individualizar os autores do delito, limitando-se a apontar conflito entre grupos rivais, sem qualquer elemento concreto que vincule o paciente à conduta narrada. Aduz, ainda, que a prisão preventiva foi decretada sem observância dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois não há indícios suficientes de autoria nem demonstração de risco concreto à ordem pública. A decisão estaria fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e em passagens criminais, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF e STJ. Nesse contexto, destaca também a ausência de contemporaneidade, já que a medida extrema foi imposta sete anos após os fatos, bem como a inadequação de fundamentos como clamor público ou preservação da credibilidade das instituições, que não se qualificam como causas legítimas para a prisão cautelar. Requerem, com isso, liminarmente, a suspensão do tramite da ação penal n° 0738662-85.25021.8.07.0001. No mérito, postula o trancamento da referida ação penal exclusivamente em relação ao Paciente ISMAEL DE SOUZA SILVA, determinando sua exclusão da denúncia, bem como que seja confirmada a revogação do decreto prisional. É o relatório. Decido. Pelo que se pode depreender dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado, conforme consta da denúncia (ID 79415593 - Pág. 1/4): “No dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 04h30min, no Bar do Gordo, próximo ao campo sintético da Cidade Estrutural/DF (Quadra 01, Conjunto 12, Setor Oeste, Estrutural/DF), os denunciados, ISMAEL DE SOUZA SILVA, VIVALDO ANTÔNIO DE ALENCAR NETO e GEISIEL ALVES PONTES, em comunhão de esforços e desígnios, com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas JOÃO VICTOR ALVES DO COUTO (conhecido como "GORDINHO"), ALEXANDRE BARBOSA DIAS e JOSÉ BATISTA RODRIGUES. Em decorrência da ação criminosa, JOÃO VICTOR ALVES DO COUTO veio a óbito. As vítimas ALEXANDRE BARBOSA DIAS e JOSÉ BATISTA RODRIGUES, embora atingidas por disparos de arma de fogo, não faleceram, por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, uma vez que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base de Brasília. O crime foi perpetrado por motivo torpe, decorrente de uma guerra entre grupos criminosos na Cidade Estrutural. A vítima JOÃO VICTOR estava associada ao grupo da "Oeste - Zona Norte", enquanto os denunciados integravam o grupo "Terror Leste", configurando a qualificadora do inciso I, §2° do art. 121 do Código Penal. Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que tornou impossível ou dificultou a defesa das vítimas, dado o contexto do ataque com pluralidade de agentes e o uso de arma de fogo, configurando a qualificadora do inciso IV, §2o do art. 121 do Código Penal. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ISMAEL DE SOUZA SILVA, VIVALDO ANTÔNIO DE ALENCAR NETO e GEISIEL ALVES PONTES como incursos nas penas do art. 121, § 2o, Incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), pela prática do homicídio consumado que vitimou JOÃO VICTOR ALVES DO COUTO e art. 121, § 2o, Incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), c/c art. 14, Inciso II (tentativa), por duas vezes, pela prática dos homicídios tentados que vitimaram ALEXANDRE BARBOSA DIAS e JOSÉ BATISTA RODRIGUES; ambos na forma do art. 29 (concurso de pessoas), dada a coautoria nos crimes”. A peça acusatória foi recebida em 08/08/2025. Na mesma decisão, foi decretada a prisão preventiva dos acusados, com base em elementos concretos de periculosidade extraídos do contexto fático, especialmente o modus operandi e o ambiente de conflito armado entre facções criminosas rivais na Cidade Estrutural (ID 79415594 - Pág. 2/5). Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, não se vislumbra as apontadas ilegalidades, conforme se passa a expor. Da leitura da exordial acusatória, verifica-se que a denúncia descreveu de forma suficiente a conduta em tese praticada pelo paciente, o qualificou, narrou as circunstâncias em que os crimes foram praticados, imputou a ele e aos denunciados os crimes de homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado, previstos nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, Inciso II, do Código Penal e, por fim, arrolou seis testemunhas. Afere-se, pois, que a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da peça inaugural. De igual modo, é de se reconhecer a presença da justa causa para a ação penal mencionada da decisão atacada, diante da existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria consubstanciados no Laudo de Exame de Local, Laudo Cadavérico e de Lesões Corporais referentes às vítimas sobreviventes, Laudo de Exame de Balística, Relatório de Interceptação Ambiental, Relatório Final e depoimentos colhidos no Inquérito Policial, que relataram que o paciente integrava grupo criminoso rival ao das vítimas e se envolveu no confronto que culminou no homicídio consumado e nas tentativas de homicídio praticadas. Além disso, a Decisão atacada ainda faz referência a interceptações ambientais autorizadas judicialmente, registradas no Relatório no 38/2025 da CHPP, que captaram conversas entre o paciente e outros comparsas a respeito do homicídio em apuração, revelando preocupação com as investigações, bem como a tentativa de combinar versões, inclusive sugerindo atribuir a responsabilidade a terceiros já falecidos. O mesmo relatório indica diálogo em que o corréu Geisiel afirma que, embora o paciente ISMAEL estivesse preso à época, o crime teria sido cometido a seu mando, sinalizando possível participação intelectual do paciente na empreitada criminosa. (ID 79415594 - Pág. 3). Essa circunstância enfraquece, nesta fase inicial, a tese defensiva de ausência de justa causa baseada na comprovação de que o acusado estava recolhido no sistema prisional na data dos fatos. Embora o prontuário da SEAP/DF confirme a custódia em janeiro de 2017, os relatórios policiais evidenciam que o crime ocorreu em contexto de guerra entre facções, com influência do paciente no grupo criminoso “Terror Leste” e que o homicídio possa ter sido praticado por sua determinação, e não necessariamente por sua execução direta. Com efeito, convém pontuar que nesta fase processual, deve vigorar o princípio do in dubio pro societate, ou seja, mesmo que não existam provas cabais, o feito deve prosseguir para captação de novos elementos a fim de elucidar o ocorrido. Para o trancamento da ação penal, o remédio constitucional configura medida de exceção, que somente terá lugar quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva, o que, a princípio, não se verifica. Neste cenário, não se pode descartar a suposta responsabilidade atribuída ao paciente na denúncia, especialmente porque a aferição sobre a existência ou não de dolo, nexo de causalidade e existência de provas sobre os fatos narrados, capazes de excluir a tipicidade, ensejar a desclassificação ou absolvição da paciente, são questões pertinentes ao mérito da demanda e que somente serão elucidadas durante a instrução criminal. Por sua vez, no que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante os elementos de prova acima delineados. O periculum libertatis também restou evidenciado pela gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de disputa entre facções criminosas rivais, mediante emprego de arma de fogo e atuação coordenada de diversos agentes. O Juízo de origem destacou que o paciente possui vínculo com o grupo “Terror Leste”, havendo inclusive elementos de que o crime possa ter sido praticado a seu mando, conforme diálogos colhidos em interceptação ambiental, o que reforça sua periculosidade e capacidade de influenciar terceiros, ainda que recolhido ao cárcere. Ademais, verificou-se registros de tentativas de direcionamento das investigações e combinação de versões entre os envolvidos, circunstâncias que demonstram risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, revelando-se necessária a preservação da prisão preventiva. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de dezembro de 2025 19:34:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora